Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721356-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO Em consulta aos autos de origem observo que estão sendo realizadas diligências para a localização do atual endereço da agravada. Assim, determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 dias, para possibilitar que sejam ultimadas as providências em curso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator